Tribunal: TJES
Processo: 5008427-18.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008427-18.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA DOS SANTOS REIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (SAXENDA 6mg/ml). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REQUISITOS DOS TEMAS 106/STJ E 1234/STF PREENCHIDOS. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por
Renata dos Santos Reis
contra sentença que acolheu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União e declarou a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
Município de São Mateus
e do
Estado do Espírito Santo
, que objetivava o fornecimento do medicamento
Saxenda 6mg/ml
para tratamento de obesidade grau II associada à pré-diabetes e lesões nos joelhos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em saber: (i) se é necessária a inclusão da União no polo passivo das demandas de fornecimento de medicamentos; e(ii) se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para obrigar os entes públicos ao fornecimento de fármaco não incorporado em atos normativos do SUS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A tese firmada pelo STF no
Tema 793
(RE 855.178/SE) reconhece a
responsabilidade solidária
dos entes federativos nas demandas de saúde, assegurando ao cidadão a faculdade de demandar qualquer deles. O direcionamento do cumprimento e o ressarcimento entre os entes não afetam o direito do paciente nem a competência da Justiça Estadual.

4.Afastada a preliminar, passa-se ao exame do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, por se tratar de causa madura.

5.A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do
Tema 106/STJ
: (i) laudo médico fundamentado que demonstre a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

6.Todos os requisitos restaram comprovados: laudo médico subscrito por endocrinologista atesta a necessidade e a ineficácia dos fármacos disponibilizados; a hipossuficiência foi demonstrada por documentação social; e o medicamento
Saxenda (Liraglutida)
possui registro ativo na ANVISA.

7.O indeferimento administrativo fundado em critérios genéricos, desconsiderando a intolerância da paciente a outros fármacos, mostra-se desproporcional e viola o direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 6º e art. 196).

8.O
Tema 1234/STF
foi igualmente observado, pois a parte autora comprovou a inexistência de alternativa terapêutica incorporada e a eficácia do medicamento pleiteado, segundo parâmetros da Medicina Baseada em Evidências.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e provido para anular a sentença e, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC), julgar procedente o pedido, condenando o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus, solidariamente, ao fornecimento contínuo do medicamento
Saxenda 6mg/ml
, na dosagem e periodicidade prescritas, enquanto perdurar a necessidade médica.

Tese de julgamento:
“Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, podendo o cidadão demandar qualquer deles; preenchidos os requisitos dos Temas 106/STJ e 1234/STF, é devido o fornecimento de fármaco não incorporado ao SUS, desde que comprovada sua imprescindibilidade, à incapacidade financeira do paciente e o registro do produto na ANVISA.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008427-18.2024.8.08.0047

RECORRENTE: RENATA DOS SANTOS REIS

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (SAXENDA 6mg/ml). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REQUISITOS DOS TEMAS 106/STJ E 1234/STF PREENCHIDOS. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por
Renata dos Santos Reis
contra sentença que acolheu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União e declarou a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
Município de São Mateus
e do
Estado do Espírito Santo
, que objetivava o fornecimento do medicamento
Saxenda 6mg/ml
para tratamento de obesidade grau II associada à pré-diabetes e lesões nos joelhos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em saber: (i) se é necessária a inclusão da União no polo passivo das demandas de fornecimento de medicamentos; e(ii) se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para obrigar os entes públicos ao fornecimento de fármaco não incorporado em atos normativos do SUS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A tese firmada pelo STF no
Tema 793
(RE 855.178/SE) reconhece a
responsabilidade solidária
dos entes federativos nas demandas de saúde, assegurando ao cidadão a faculdade de demandar qualquer deles. O direcionamento do cumprimento e o ressarcimento entre os entes não afetam o direito do paciente nem a competência da Justiça Estadual.

4.Afastada a preliminar, passa-se ao exame do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, por se tratar de causa madura.

5.A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do
Tema 106/STJ
: (i) laudo médico fundamentado que demonstre a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

6.Todos os requisitos restaram comprovados: laudo médico subscrito por endocrinologista atesta a necessidade e a ineficácia dos fármacos disponibilizados; a hipossuficiência foi demonstrada por documentação social; e o medicamento
Saxenda (Liraglutida)
possui registro ativo na ANVISA.

7.O indeferimento administrativo fundado em critérios genéricos, desconsiderando a intolerância da paciente a outros fármacos, mostra-se desproporcional e viola o direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 6º e art. 196).

8.O
Tema 1234/STF
foi igualmente observado, pois a parte autora comprovou a inexistência de alternativa terapêutica incorporada e a eficácia do medicamento pleiteado, segundo parâmetros da Medicina Baseada em Evidências.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e provido para anular a sentença e, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC), julgar procedente o pedido, condenando o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus, solidariamente, ao fornecimento contínuo do medicamento
Saxenda 6mg/ml
, na dosagem e periodicidade prescritas, enquanto perdurar a necessidade médica.

Tese de julgamento:
“Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, podendo o cidadão demandar qualquer deles; preenchidos os requisitos dos Temas 106/STJ e 1234/STF, é devido o fornecimento de fármaco não incorporado ao SUS, desde que comprovada sua imprescindibilidade, à incapacidade financeira do paciente e o registro do produto na ANVISA.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
movida por
RENATA DOS SANTOS REIS
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando o fornecimento do medicamento SAXENDA 6mg/ml para tratamento de "obesidade grau II (IMC 35,6) associada à pré-diabetes e lesão em ambos os joelhos".

Em contestação (ID 14068703), o Município de São Mateus, arguiu, preliminarmente, o litisconsórcio passivo necessário com a União Federal, com base na tese firmada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral.

O Estado (ID 14068698), por sua vez, afirma que a parte autora, ao pleitear o fornecimento de medicamentos, tem o ônus de comprovar os requisitos dos Temas 06 e 1234 do STF, que devem ser preenchidos cumulativamente, o que não ocorreu no caso em apreço.

Sobreveio sentença (ID 14068705), que, acolhendo a preliminar suscitada, reconheceu a necessidade de inclusão da União no feito e, por conseguinte, declarou a incompetência absoluta do juízo.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14068709), pugnando pela anulação da sentença e pelo julgamento de procedência do pedido.Alega que diferentemente do entendimento adotado pelo juízo de origem, a interpretação do Tema 793 da repercussão geral reforça a solidariedade entre os entes federativos nas demandas de saúde, visando ampliar a proteção ao cidadão e não a restringir.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro o benefício de assistência judiciária gratuita em razão dos documentos carreados aos autos, bem como considerando que a parte autora está representada pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Da Competência da Justiça Estadual

A sentença extinguiu o feito ao acolher a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União. Contudo, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/SE (Tema 793) estabeleceu a responsabilidade solidária dos entes federados, conferindo ao cidadão a faculdade de demandar contra um, alguns ou todos eles. O direcionamento do cumprimento da obrigação e o eventual ressarcimento são questões a serem resolvidas entre os entes, não podendo constituir óbice ao direito fundamental à saúde do jurisdicionado.

Assim, tendo a parte autora optado por ajuizar a ação somente em face do Estado e do Município, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual, devendo a sentença ser anulada.

Do Julgamento do Mérito (Causa Madura – Art. 1.013, § 3º, I, CPC)

Estando o processo devidamente instruído, passo à análise do mérito. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de fornecimento, pelo Poder Público, de medicamento não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde.

A matéria é balizada por teses vinculantes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 1234).

O STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS exige a presença
cumulativa
dos seguintes requisitos:

1.Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS:
A Recorrente apresentou laudo médico circunstanciado (ID 14068685), subscrito por endocrinologista, que não apenas atesta a necessidade do fármaco Saxenda para o quadro de obesidade grau II, pré-diabetes e lesão nos joelhos, mas também declara expressamente a ineficácia, para o caso concreto, das alternativas terapêuticas já tentadas ("
a mesma já fez uso de Orlistat e Sibutramina (...) suspensas devido a efeitos colaterais
").

Ademais, a própria Secretaria de Estado da Saúde (SESA), em parecer (ID 14068283), afirma que "
Atualmente, não existem medicamentos padronizados para o tratamento do sobrepeso e obesidade no SUS
", o que corrobora a inexistência de alternativa farmacológica incorporada.

2.Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento:
A hipossuficiência da Recorrente é manifesta e está devidamente comprovada nos autos pelo extrato do programa Bolsa Família (ID 14068276) e pela Folha Resumo do Cadastro Único, que aponta uma renda familiar per capita de R$ 150,00 (ID 14068687).

3.Existência de registro do medicamento na ANVISA:
O fármaco Liraglutida (Saxenda®) possui registro ativo na ANVISA, fato incontroverso e confirmado pela SESA no processo administrativo (ID 14068283).

Verifica-se, portanto, o preenchimento de todos os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ.

O STF, por sua vez, estabeleceu as balizas para a atuação do Poder Judiciário em demandas de saúde, determinando a análise obrigatória do ato administrativo que negou o fornecimento do fármaco.

No caso dos autos, a Recorrente apresentou a negativa administrativa da SESA (IDs 14068273, 14068274), que fundamentou o indeferimento no fato de a paciente não se enquadrar nos critérios de um parecer interno (CEFT nº 2068/2019) por não apresentar diabetes e por ausência de "comprovação de insucesso às medidas não farmacológicas".

O Tema 1234 estabelece que "
é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS
". Conforme já analisado, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus: o laudo médico (ID 14068685) comprova que as alternativas farmacológicas foram tentadas e se mostraram ineficazes por intolerância, e a própria administração pública reconhece a inexistência de outros medicamentos padronizados para a patologia.

A negativa administrativa, ao se pautar em critérios internos que não contemplam a situação fática da paciente (intolerância a outros fármacos), mostra-se desarrazoada. O controle judicial, neste caso, não invade o mérito administrativo, mas apenas verifica a legalidade do ato e a sua conformidade com os direitos fundamentais, garantindo que a política pública de saúde atenda à paciente que, comprovadamente, não possui outra alternativa terapêutica viável no âmbito do SUS.

Restam, assim, superados os óbices apontados pelos Recorridos e preenchidos os requisitos das teses vinculantes que regem a matéria.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença e, no mérito, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC),
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar os Requeridos, solidariamente, a fornecerem à Recorrente o medicamento SAXENDA 6mg/ml, de forma contínua e na quantidade prescrita em laudo médico, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o início do cumprimento da obrigação, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)